Tribunal: TJSP
Processo: 0003998-07.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. A decisão que rejeita a impugnação e determina a expedição de mandado de levantamento não extinguiu o incidente e, portanto, tem natureza de decisão interlocutória, de modo que deve ser desafiada por agravo de instrumento, e não apelação. Exegese dos arts. 203, §1o, e 1.015 do CPC. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. A decisão que rejeita a impugnação e determina a expedição de mandado de levantamento não extinguiu o incidente e, portanto, tem natureza de decisão interlocutória, de modo que deve ser desafiada por agravo de instrumento, e não apelação. Exegese dos arts. 203, §1o, e 1.015 do CPC. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, que atrita com expressa disposição legal. Precedentes desta E. Corte.
Recurso não conhecido.